Tribunal: TJSP
Processo: 2141832-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 10 porções totalizando 809,3g de maconha, 535 pés

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante com 10 porções totalizando 809,3g de maconha, 535 pés de planta matéria-prima para a droga, insumos e petrechos para o acondicionamento e distribuição da droga - Prisão calcada na periculosidade do paciente aferida a partir da empreitada criminosa – Necessidade e adequação da excepcional medida para a garantia da ordem pública - Manutenção da prisão que visa proteger a sociedade como um todo – Ordem denegada - (Voto n.o 42726).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141832-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente RICHARD RAI DA
COSTA LADISLAU e Impetrante GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
2
VOTO No.: 42726
H.C. No.: 2141832-89.2020.8.26.0000
COMARCA..: ITU
IMPTE....: GUILHERME ANDRÉ DE CASTRO FRANCISCO
PACIENTE.: RICHARD RAI DA COSTA LADISLAU
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos
acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional
pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) Análise da
prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19
Paciente preso em flagrante com 10 porções totalizando 809,3g de
maconha, 535 pés de planta matéria-prima para a droga, insumos e
petrechos para o acondicionamento e distribuição da droga - Prisão
calcada na periculosidade do paciente aferida a partir da
empreitada criminosa Necessidade e adequação da excepcional
medida para a garantia da ordem pública - Manutenção da prisão
que visa proteger a sociedade como um todo Ordem denegada -
(Voto n.o 42726).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Richard Rai da Costa Ladislau, alegando
o
impetrante,
em
síntese,
sofrer
o
paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo que manteve
a
prisão
processual,
convertendo
o
flagrante
formalmente lavrado em prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação da decisão
alvejada por não contextualizar, em dados concretos
dos autos, a necessidade cautelar da segregação e
preencher
o
paciente
os
pressupostos
para
a
concessão da liberdade provisória pois é primário,
menor de 21 anos, se mostrando mais proporcional ao
caso a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Pede a concessão da ordem, com antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
3
liminar, para que possa o paciente responder ao
processo em liberdade com imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 206/210).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
215/216).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 219/221).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente e Rafael Vinicius Lenze foram
presos em flagrante e denunciados como incursos no
art. 33, caput, e §1o, incisos I, II e III, e art.
35, ambos da Lei Antidrogas, na forma do art. 69, do
CP, porque no dia 30/01/2020, por volta de 08h30min,
no imóvel situado na rodovia SP079, altura do km60,
Comarca de Itu, agindo em concurso e previamente
associados,
tinham
em
depósito,
para
fins
de
tráfico, 01 porção de 49,3g de maconha e 09 porções
totalizando 760g de maconha (fls. 136/139).
Além disso, acusa a inicial que nas mesmas
circunstâncias o paciente e o denunciado Rafael
tinham em depósito e guardavam insumos e produtos
químicos destinados a preparação e drogas, quais
sejam, 06 pacotes de redutor de PH, 03 unidades de
fertilizante, marca Calimagic e KooBloom, da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
4
“General Hydroponics”, 01 garrafa de sílica, 01 saco
de substrato, 01 fardo de fibra de coco.
Também imputa a inicial que o paciente e
Rafael cultivaram 535 (quinhentos e trinta e cinco)
pés de plantas que constituem matéria-prima para a
preparação de drogas.
Acusa, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local acima descritas, Rafael e Richard
agindo em concurso e previamente associados, utilizavam e possuíam maquinário, aparelho,
instrumento e objetos destinados à fabricação,
preparação, produção ou transformação de drogas,
quais sejam, 05 bombonas plásticas de 50 litros, 2
termômetros de parede, marca Incoterm, 01 ventilador
de mesa, marca Mondial, 02 ventiladores de mesa,
marca Master, 01 exaustor, marca Multivac, 01
balança de precisão, marca Tomate, 02 aparelhos
medidores de condutividade e temperatura, da marca
Adwa.
Finalmente, acusa a denúncia que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, Rafael e Richard
associaram-se para o fim de praticarem o tráfico
ilícito de drogas.
Conforme a acusação, o paciente e Rafael se
reuniram para a prática do crime de tráfico de
drogas e, para tanto, utilizaram-se de um imóvel
alugado com a utilização de um documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
5
identidade falsificado. Para tanto, os denunciados
estruturaram o local com equipamentos destinados ao
cultivo de diversos pés da planta utilizada como
matéria-prima da droga popularmente conhecida como
maconha.
No local utilizado, apesar de ser um imóvel
situado em área rural, os agentes cultivavam as
plantas e preparavam as porções de droga no interior
do imóvel. Depois de preparados, os entorpecentes
eram transportados e distribuídos pelos indiciados
no veículo Fiat/Punto Punto Attractive, cor branca,
placas EPG-2909/Salto-SP.
Após investigações, chegaram ao conhecimento
da polícia civil informações que apontavam a ocorrência de tráfico de drogas num sítio,
localizado próximo ao “pesqueiro do Maranhão”.
Na data dos fatos, policiais civis, em posse
dessas informações, dirigiram-se ao endereço acima
indicado e confirmaram a notícia. No imóvel, foram
atendidos pelos denunciados, constatando que eles
construíram uma estrutura para a preparação de
drogas. Ali, os agentes tinham em depósito e
guardavam insumos e produtos químicos destinados a
preparação e drogas, bem como tinham em depósito e
utilizavam diversos objetos e instrumentos para a
fabricação, preparação, produção ou transformação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
6
drogas. Em proveito da associação criminosa que
constituíram, os denunciados também cultivavam 535
pés de plantas que constituem matéria-prima para a
preparação da droga popularmente conhecida como
maconha.
Finalmente, Rafael e Richard guardavam e
tinham em depósito, no interior do imóvel, 09
porções de maconha, individualmente acondicionadas e
prontas para serem comercializadas. Além disso, os
agentes também armazenavam uma porção a granel de
maconha, que era por eles ocultada no veículo
Fiat/Punto Punto Attractive, cor branca, placas
EPG-2909/Salto-SP, estacionado no imóvel.
Conclui a acusação que “evidencia-se o tráfico
ilícito de drogas diante da quantidade de drogas
apreendidas em poder dos agentes, da associação para o
tráfico, das apreensões efetivadas de grande quantidade
de pés e mudas das plantas já mencionadas, dos petrechos
e insumos utilizados para preparação de droga”.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, erigido pelo Juízo fatos concretos,
relativos à pessoa do paciente e extraídos da
empreitada criminosa, com o destaque da periculosidade demonstrada pela diversidade e
quantidade de narcóticos, de insumos e de materiais
inerentes ao preparo e acondicionamento de maconha,
além de terem sido apreendidas 535 plantas que
constituem matéria-prima para a droga, reveladores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
7
de
sua
periculosidade,
a
impor
a
excepcional
custódia cautelar como necessária à garantia da
ordem pública (90/92), posteriormente indeferido o
pedido de liberdade provisória.
Diante desse contexto, não se constata mácula
de ilegalidade na conversão da prisão em flagrante
em preventiva.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
8
à ação criminosa.
No caso dos autos, afere-se que o paciente
foi surpreendido, associado com o denunciado Rafael
à prática do tráfico de drogas, na posse de 01
porção de 49,3g de maconha, 09 porções totalizando
760g
de
maconha,
mantendo,
ainda,
no
imóvel,
diversos insumos e produtos químicos destinados à
preparação e ao acondicionamento da droga, além de
terem sido apreendidas 535 (quinhentos e trinta e
cinco) pés de plantas que constituem matéria-prima
para a preparação do narcótico.
Da análise da empreitada criminosa, verifica-
se que emerge a periculosidade do paciente a impor a
excepcional prisão preventiva como necessária à
garantia da ordem pública, eis que foi surpreendido
mantendo em depósito não somente significativa
quantidade de maconha (10 porções totalizando quase
810g desta droga), capaz de causar danos à saúde de
dezenas de usuários, como também, associado a
Rafael, mantinha estrutura e insumos voltados à
produção e acondicionamento contínuo de narcóticos.
Confira-se: “A periculosidade do agente, evidenciada
pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem
motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
9
Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013” (STF,
HC 117.894/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
11/02/2014).
Inclusive, e conforme apontado na decisão
liminar, esta C. 16a Câmara de Direito Criminal, nos
autos
do
habeas
corpus
n.o
2258798-22.2020,
reconheceu a legalidade da prisão preventiva com
relação ao corréu Rafael, v.u., j. 11/05/2020.
Eventual registro de emprego lícito e residência fixa, por si só, não afastam a necessidade e adequação da excepcional prisão
preventiva, já que no caso dos autos a conduta
perpetrada pelo paciente demonstra, à evidencia, sua
periculosidade, o que além de impor a prisão como
necessária e adequada à garantia da ordem pública,
revela que insuficiente se mostra a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
Mantida
deve
ser,
portanto,
a
prisão
preventiva sob o aspecto estritamente jurídico.
Finalmente,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias, anota-se que, e pela documentação
colacionada, não se mostra a custódia cautelar
afrontosa ao disposto na Recomendação CNJ n.o
62/2020.
Nos
dias
atuais,
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
10
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas.
A análise do presente writ deve se dar
considerando-se, além da disciplina legal acerca da
matéria, o fato de que o paciente está tolhido da
liberdade de locomoção por decisão judicial em
aparente confronto com o seu direito à proteção da
sua
vida,
conforme
consta
nas
diretrizes
da
Recomendação n.o 62, do CNJ, somando-se, a tudo
isso o dever de ser observado também, nesse
contexto, o direito da coletividade, objetivo maior
das normas legais.
Não se vê, neste quadro, e pela documentação
colacionada, ser a custódia cautelar afrontosa ao
disposto na Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Isso porque o paciente não comprovou que se
enquadra no grupo de risco, ou de que o
estabelecimento prisional em que ele se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
11
está com ocupação superior à capacidade, que possui
instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde
lotada no estabelecimento (art. 4o, I, “a” e “b”),
não constatada, assim, ser a prisão frontalmente
contrária
à
disciplina
legal
acerca
das
excepcionais hipóteses de prisão cautelar.
Tocante as medidas de cunho geral não se tem
notícias, e nem comprovação nestes autos, de que as
Autoridades Sanitárias que atuam junto ao Sistema
Prisional, competentes que são para medidas de cunho
geral para evitar a propagação do vírus, tenham
deixado de tomar as medidas adequadas para evitar a
contaminação dos presos ali recolhidos, ou que
tenham recomendado o esvaziamento, ou interdição
desses estabelecimentos, de modos a justificar a
atuação substitutiva deste Relator na tomada de
medidas individuais para o paciente sem qualquer
subsídio técnico.
Não se vê, por tudo isso, afronta ou ofensa
nas diretrizes estabelecidas pela Recomendação n.o
62, do CNJ. Portanto, e conclusão lógica, é que deve
prevalecer as normas legais tocante a manutenção da
prisão preventiva do paciente, --repisa-se, flagrado
com o total de 819,3g de maconha, mantendo, ainda, no
imóvel, diversos insumos e produtos químicos destinados
à preparação e ao acondicionamento da droga, além de
terem sido apreendidas 535 (quinhentos e trinta e cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141832-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42726
12
pés de plantas que constituem matéria-prima para a
preparação do narcótico--, de modo que sobressai o
direito da coletividade na manutenção da ordem e sua
proteção, que é o objetivo maior das normas legais.
Deste modo, e conclusivamente, não constatada
ilegalidade no decreto da prisão preventiva ou às
disposições da Recomendação n.o 62, do CNJ, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a ordem.
Newton Neves
Relator